Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e ante o teor da súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Na espécie, o crime de ameaça foi praticado no contexto de violência doméstica, pois o réu ameaçou de morte sua ex-companheira (art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/06).

3. Recurso provido.